Tribunal: STF
Processo: HC 74420
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
QUANTIDADE PEQUENA - IRRELEVÂNCIA - AGENTE USUÁRIO DA DROGA - CESSÃO
GRATUITA A TERCEIROS DA SUBSTÂNCIA TÓXICA - CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE
TRÁFICO (LEI Nº 6.368/76, ART. 12) - REEXAME DE PROVA - INIDONEIDADE
DO WRIT CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.
          - A legislação penal brasileira não faz qualquer
distinção, para efeito de configuração típica do delito de tráfico
de entorpecentes, entre o comportamento daquele que fornece
gratuitamente a droga e a conduta do que, em caráter profissional,
comercializa a substância tóxica ou que gera dependência física ou
psíquica.
          A cessão gratuita de substância entorpecente (cloridrato
de cocaína) equivale, juridicamente, ao fornecimento oneroso de
substância tóxica, pelo que ambos os comportamentos realizam, no
plano da tipicidade penal, a figura delituosa do tráfico de
entorpecentes, que constitui objeto de previsão legal constante do
art. 12 da Lei nº 6.368/76.
          - A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada
pelo fato de ser também o agente um usuário da droga.
          - Não descaracteriza o delito de tráfico de substância
entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade
do tóxico em poder do réu.
          - O habeas corpus constitui remédio processual inadequado
para a análise da prova, para o reexame do material probatório
produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a
revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal
de conhecimento.